Tribunal: TJDFT
Processo: 0752137-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0752137-72.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GUSTAVO HENRIQUE MORAIS AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL, PRESIDENTE DO INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL, CULTURAL E ASSISTENCIONAL NACIONAL( IDECAN), CHEFE DO DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR DO DISTRITO FEDERAL (CBMDF) D E S P A C H O À Secretaria, para que aguarde e certifique o transcurso do prazo para impugnação da decisão de ID. 79352504. Após, não havendo insurgência, arquivem-se. Brasília/DF, 14 de janeiro de 2026. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator r